Tribunal: TJES
Processo: 5010816-54.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2023-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010816-54.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: DANIEL URBANO DE SOUZA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE ARACRUZ - 2ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5010816-54.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: DANIEL URBANO DE SOUZA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE ARACRUZ - 2ª VARA CRIMINAL

Advogado do(a) PACIENTE: ZADIR DO NASCIMENTO - ES32509-A

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO DE DROGAS – DENÚNCIA ANÔNIMA – EXISTÊNCIA DE PROVAS DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA – PRISÃO EFETUADA COM FUNDAMENTAÇÃO – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – HISTÓRICO CRIMINAL DO PACIENTE – REITERAÇÃO DELITIVA – NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA – MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA QUE SE IMPÕE – ORDEM DENEGADA.

Habeas Corpus impetrado sob a alegação de prisão ilegal com base apenas em denúncia anônima e sem fundada suspeita. As provas nos autos indicam que a prisão não se baseou unicamente na denúncia anônima. Policiais, após receberem a denúncia, verificaram o local e encontraram adolescentes com entorpecentes e em atitude suspeita.

O histórico criminal do paciente evidencia tendência à prática de novos delitos, sobretudo relacionados ao tráfico de drogas, justificando a prisão como forma de assegurar a ordem pública e evitar reiteração delitiva.

Ordem de Habeas Corpus denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5010816-54.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: DANIEL URBANO DE SOUZA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE ARACRUZ - 2ª VARA CRIMINAL

Advogado do(a) PACIENTE: ZADIR DO NASCIMENTO - ES32509-A

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, cuida-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
DANIEL URBANO DE SOUZA
em face do suposto ato coator praticado pelo
Juízo da 2ª Vara Criminal de Aracruz
, que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva.

Segundo a inicial, a prisão do paciente - que teria, em tese, praticado o crime de tráfico e associação ao tráfico de drogas - ocorreu apenas com base em denúncia anônima e, além disso, deu-se sem haver qualquer fundada suspeita, motivo pelo qual a defesa entende ser o cárcere ilegal.

Diante do exposto, requer a colocação do paciente em liberdade.

No caso dos autos, de acordo com o decidido em sede liminar, observa-se que inexiste a ilegalidade apontada na prisão.

Isso porque, de acordo com os depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão do paciente, esta não decorreu apenas da denúncia anônima. Os policiais, diante das informações recebidas, dirigiram-se até o local onde estaria ocorrendo o tráfico de drogas, e lá encontraram adolescentes em atitude suspeita e na posse de substância entorpecentes.

Além disso, dois dos adolescentes tentaram evadir-se da ação policial, ingressando na casa onde o paciente foi encontrado, oportunidade em que foram descobertas novas drogas.

Portanto, presentes os indícios de autoria e a prova de materialidade do crime, conforme se observa das fls. 04/09 do documento id. 6068813 (informações da autoridade coatora).

Não menos importante, a prisão mostra-se necessária como forma de
resguardar a ordem pública
, haja vista a existência de ação penal em curso em desfavor do paciente, bem como de um histórico de atos infracionais praticados por ele.

Sobre esse ponto, fundamentou o juízo a quo que o paciente possui os seguintes registros:

- 01 (um) Processo de Apuração de Ato Infracional, arquivado em segredo de justiça perante à 2ª Vara da Infância e Juventude da Comarca de Serra/ES (autos do processo de n.° 0008472- 80.2019.8.08.0048) decorrente de ato infracional análogo ao crime de receptação, o qual restou extinto o processo por ausência das condições em 07/06/2019;

- 01 (uma) Ação Penal, tramitando perante à 4ª Vara Criminal da Comarca de Serra/ES (autos do processo de n.° 0009718-14.2019.8.08.0048) decorrente do crime de tráfico de drogas;

- 01 (um) Processo de Apuração de Ato Infracional, arquivado em segredo de justiça perante à Vara da Infância e Juventude da Comarca de Colatina/ES (autos do processo de n.° 0011871-64.2015.8.08.0014) decorrente de ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas, o qual restou julgado procedente o pedido ministério público em 05/10/2015;

- 01 (um) Processo de Apuração de Ato Infracional, arquivado em segredo de justiça perante à 2ª Vara da Infância e Juventude da Comarca de Serra/ES (autos do processo de n.° 0023200-34.2016.8.08.0048) decorrente do crime de furto, o qual restou extinto o processo por ausência das condições da ação em 06/05/2019;

- 01 (uma) Execução de Medidas Socioeducativas, arquivado perante à 2ª Vara da Infância e Juventude da Comarca Serra/ES (autos do processo de n.° 0014807-14.2015.8.08.0030) o qual restou extinta a execução ou o cumprimento da sentença em 27/03/2017;

- 01 (um) Boletim de Ocorrência Circunstanciada, arquivado perante à 2ª Vara da Infância e Juventude da Comarca de Linhares/ES (autos do processo de n.° 0016037-91.2015.8.08.0030) decorrente do crime de resistência, o qual restou extinto o processo por ausência de pressupostos processuais em 01/02/2017;

- 01 (um) Processo de Apuração de Ato Infracional, arquivado em segredo de justiça perante à 2ª Vara da Infância e Juventude da Comarca de Serra/ES (autos do processo de n.° 0005844-21.2019.8.08.0048) decorrente do crime de tráfico de drogas, o qual restou concedida remissão com exclusão do processo em 06/08/2019.

O histórico acima evidenciado demonstra a possibilidade de reiteração delitiva por parte do paciente, o que justifica a manutenção da prisão.

Sobre o ponto, inclusive, a procuradoria de justiça entendeu "
que conclui-se que a prisão preventiva hostilizada encontra-se justificada nos moldes do artigo 312 do Código de Processo Penal, estando pautada no princípio da proporcionalidade e razoabilidade e, diante da gravidade do crime em análise, da periculosidade social, e da presença do fummus comissi delicit e periculum libertatis, verifica-se substituição da prisão por medida cautelar diversa não é adequada nesta fase processual
".

Portanto, diante dos fatos e circunstâncias expostos nos autos, bem como a comprovação da materialidade e os indícios suficientes de autoria, é imperativo reconhecer que os requisitos da prisão preventiva encontram-se devidamente presentes.

A manutenção da prisão do paciente é uma necessidade para assegurar a ordem pública, evitando a reiteração de condutas delitivas.

O perfil delitivo do paciente, aliado ao seu histórico, ressalta uma tendência à prática de novos delitos, especialmente relacionados ao tráfico de drogas, o que torna imperiosa a necessidade de sua segregação.

Assim, entendo que a liberdade do paciente colocaria em risco a ordem pública, justificando a manutenção de sua prisão preventiva.

Isso posto, sem maiores delongas, denego a ordem pleiteada. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo E. Desembargador Relator.